Tribunal: TJMT
Processo: 1049816-61.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049816-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), VL GRILLAUD CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 10.269.625/0001-07 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 730.645.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049816-61.2019.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CITAÇÃO PESSOAL DIRECIONADA A PESSOA JURÍDICA ESTRANHA A LIDE – NULIDADE RECONHECIDA – ATOS POSTERIORES – INVÁLIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.

Declarada a nulidade da citação pessoal da embargada de terceiro, porquanto direcionada a pessoa jurídica estranha à lide, anula-se os atos posteriores que ocorreram à sua revelia, a fim de garantir o direito ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1049816-61.2019.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO: VL GRILLAUD CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Proc. referência
: Embargos de Terceiro n. 1049816- 61.2019.8.11.0041 -

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro opostos por VL Grillaud Corretora de Seguros Ltda. em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os Embargos de Terceiro, nos termos do art. 487, I, do CPC, de consequência, tornou definitiva a liminar deferida que determinou a baixa da restrição realizada junto ao prontuário veículo VW/JETTA 2.0, ano/modelo 2011/2012, branco, placa OAV0810, RENAVAN 00371084628, nos autos da Ação de Execução n. 1020425-32.2017.8.11.0041.

Condenou a Cooperativa embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

APELO
: sustenta a nulidade da citação, ao argumento de que não foi obedecida a regra constante no art. 677, §3º, do CPC, que estipula que a citação nos embargos de terceiro deve ocorrer em nome do advogado cadastrado nos autos, bem assim que a citação foi dirigida a endereço de terceiro e recebida por pessoa jurídica estranha.

Argumenta que inclusive consta seu endereço válido na inicial dos embargos de terceiro, todavia não diligenciado, porque a citação foi direcionada para o endereço da SICOOB Integração, com a qual não tem relação, que não são integrantes do mesmo grupo.

Defende ainda a reforma da sentença ao fundamento de que aquisição do veículo, objeto da restrição na execução, foi efetivada após o ajuizamento da referida ação principal.

Aduz também que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela embargante de terceiro, ora apelada, que deu causa à constrição.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: Id. 128993990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049816-61.2019.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da citação da embargada de terceiro, aqui apelante, e, por consequente, anular os atos posteriores que ocorreram à revelia.

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por
VL Grillaud Corretora de Seguros Ltda.
em que objetiva a baixa da restrição sobre o veículo VW/JETTA 2.0, ano/modelo 2011/2012, cor branca, placas OAV0810, RENAVAN 00371084628, bloqueio via Renajud, realizado em 27/07/2019, nos autos da Execução n. 1020425-32.2017.8.11.0041, via Renajud.

Narra que o bloqueio ocorreu um ano após a aquisição do veículo do executado Luiz Augusto Gonçalves da Silva, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 26 de julho de 2018, bem assim que na ocasião da compra não havia restrição sobre o bem, apenas alienação fiduciária relacionada ao empréstimo/financiamento, e que ficou responsável pelo pagamento das faturas subsequentes a aquisição, com última parcela para 12 de agosto de 2018, cuja posse do automóvel lhe foi entregue juntamente com a documentação necessária para a realização da transferência.

Nota-se que foi certificada a citação pessoal da embargada de terceiro e o decurso de prazo para apresentar impugnação.

A sentença decretou a revelia da embargada de terceiro e julgou procedente o pedido, que é objeto deste recurso.

Para a Cooperativa apelante ocorreu nulidade na sua citação, porque os atos processuais não obedeceram à previsão contida no art. 677, §3º, do CPC, ou seja, não foi realizada por meio de seu advogado habilitado, e nem foram dirigida à parte correta, argumenta que foi citada pessoa jurídica estranha à lide.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que os embargos de terceiro foram direcionados à Cooperativa de Credito de Empresários - SICOOB EMPRESARIAL MT, e foi declinado o seu endereço na Rua Barão do Melgaço, 3367, Centro, Cuiabá – MT, consta ainda que esta foi incorporada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia- SICOOBCREDISUL, situada na Av. Capitão Castro, 3178, Centro, Vilhena – RO.

Verifica-se que, inicialmente, a correspondência para a finalidade de citação da Cooperativa embargada de terceiro, aqui apelante, foi enviada para o endereço informado pela embargante de terceiro (Rua Barão do Melgaço, 3367, Centro, Cuiabá – MT), todavia, o AR foi devolvido com o carimbo dos Correios de “
mudou-se
” (Id. 128993957 - pág. 1).

Intimada para manifestar, a embargante de terceiro, aqui apelada, declinou novo endereço para citação, qual seja, na Rua 13 de Junho, n. 593, Centro, Cuiabá-MT - CEP 78.020-00 (Id. 128993960 - pág. 1).

Nota-se que o mandado de citação foi cumprido por Oficial de Justiça no referido endereço (Rua 13 de Junho, n. 593 Centro Cuiabá/MT CEP 78.020-00), na pessoa da Sra. Luana Maria Silva Monteiro, conforme assinatura e carimbo da
SICOOB Integração
, lançados no mandado (certidão - Id. 128993970 - pág. 1 e Id. 128993971 - pág. 1).

Observa-se que, diante da primeira tentativa frustrada, vale dizer, no endereço constante da Rua Barão do Melgaço, 3367, Centro, Cuiabá,
não foi diligenciada
a citação da embargante de terceiro Cooperativa de Credito de Empresários - SICOOB EMPRESARIAL MT,
no endereço da sua

incorporadora,
a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia- SICOOBCREDISUL,
situada na Av. Capitão Castro, 3178, Centro, Vilhena – RO
.

Ressalta-se, inclusive, que o referido endereço da incorporadora (
Av. Capitão Castro, 3178, Centro, Vilhena – RO)
é o mesmo que consta da ação de execução (Processo n. 1020425-32.2017.8.11.0041) (Id. 128994349 - pág. 1).

Assim, com razão a recorrente, porquanto a diligência para a citação foi efetivada em endereço diverso daquele constante dos autos e recebida por pessoa jurídica estranha à lide.

Por derradeiro, nos termos do art. 677, §3º, do CPC, a citação será pessoal se o embargado de terceiro não tiver advogado constituído nos autos principais, do contrário, será feita por publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Todavia, a citação pessoal não é vedada pelo ordenamento jurídico, mas dispensada, caso o embargado de terceiro tenha procurador pré-constituído, máxime quando a referida citação pessoal atinge a sua finalidade, que é dar ciência ao demandado.

Sucede que no caso, a citação pessoal não cumpriu a sua finalidade, porquanto foi direcionada a pessoa jurídica estranha à lide.

Logo, é caso de declarar nula a citação, bem assim anular os atos posteriores, a fim de garantir à embargada de terceiro o direito ao contraditório.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL, para declarar a nulidade da citação realizada nos autos dos Embargos de Terceiro, bem como de todos os atos posteriores, por conseguinte, desconstituir a sentença impugnada, para o retorno à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022